Tribunal: STJ
Processo: 5585425-21.2020.8.09.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924531 - GO (2025/0154032-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL CALADO DA SILVA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DE CARGO PÚBLICO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE COM FUNÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial do Ministério Público e deu provimento ao recurso especial, restabelecendo a
sentença de primeiro grau no ponto em que decretou a perda do cargo público do réu.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por homicídio qualificado, praticado com
arma funcional da Polícia Militar, mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a
defesa da vítima, além de perseguição em via pública e execução na residência da vítima,
na presença de familiares.
3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau decretou a perda do cargo público,
fundamentando a incompatibilidade entre a conduta praticada e a função de policial militar.
O Tribunal de Justiça reformou a sentença, afastando a perda do cargo público. A decisão
agravada restabeleceu a sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação apresentada na sentença
de primeiro grau foi suficiente para justificar a decretação da perda do cargo público,
considerando os requisitos objetivos e subjetivos previstos no
do Código
art. 92, inciso I,
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fundamentação apresentada na sentença de primeiro grau demonstrou, de forma
concreta, a incompatibilidade entre o cargo de policial militar e a conduta praticada,
destacando o uso de arma funcional para cometer homicídio qualificado, com múltiplos
disparos contra vítima indefesa.
Documento eletrônico VDA51644739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b2c93d34-081a-46b9-a08d-e1e5a80bf6b0

6. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, exigindo
fundamentação específica, que pode ser baseada nas circunstâncias concretas do caso,
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há violação ao princípio do
pois a valoração das circunstâncias
"bis in idem",
judiciais na dosimetria da pena e a decretação da perda do cargo público, possuem
naturezas jurídicas distintas e fundamentos diversos.
8. A gravidade do delito, aliada ao uso de prerrogativas do cargo público para a prática do
crime, evidencia a incompatibilidade do agravante com a função de policial militar,
independentemente de sua carreira anterior ou do caráter isolado do evento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A perda do cargo público exige fundamentação específica, baseada na incompatibilidade
entre a função pública e a conduta praticada, conforme
do Código Penal.
art. 92, inciso I,
2. A valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e a decretação da perda
do cargo público, possuem naturezas jurídicas distintas e podem utilizar os mesmos
elementos fáticos.
3. A gravidade do delito, aliada ao uso de prerrogativas do cargo público para a prática do
crime, pode justificar a decretação da perda do cargo público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
IX; Código Penal,
art. 93,
art. 92, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 564.054/MT,
Min. Jorge Mussi; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Sexta Turma, Rel.
17/03/2023;
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b2c93d34-081a-46b9-a08d-e1e5a80bf6b0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924531 - GO (2025/0154032-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL CALADO DA SILVA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DE CARGO PÚBLICO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE COM FUNÇÃO PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial do Ministério Público e deu provimento ao recurso especial, restabelecendo a
sentença de primeiro grau no ponto em que decretou a perda do cargo público do réu.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por homicídio qualificado, praticado com
arma funcional da Polícia Militar, mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a
defesa da vítima, além de perseguição em via pública e execução na residência da vítima,
na presença de familiares.
3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau decretou a perda do cargo público,
fundamentando a incompatibilidade entre a conduta praticada e a função de policial militar.
O Tribunal de Justiça reformou a sentença, afastando a perda do cargo público. A decisão
agravada restabeleceu a sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação apresentada na sentença
de primeiro grau foi suficiente para justificar a decretação da perda do cargo público,
Documento eletrônico VDA51644741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:11
Código de Controle do Documento: dde7efa6-f8d0-4310-a896-bf4121b481d1

considerando os requisitos objetivos e subjetivos previstos no
do Código
art. 92, inciso I,
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fundamentação apresentada na sentença de primeiro grau demonstrou, de forma
concreta, a incompatibilidade entre o cargo de policial militar e a conduta praticada,
destacando o uso de arma funcional para cometer homicídio qualificado, com múltiplos
disparos contra vítima indefesa.
6. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, exigindo
fundamentação específica, que pode ser baseada nas circunstâncias concretas do caso,
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não há violação ao princípio do
pois a valoração das circunstâncias
"bis in idem",
judiciais na dosimetria da pena e a decretação da perda do cargo público, possuem
naturezas jurídicas distintas e fundamentos diversos.
8. A gravidade do delito, aliada ao uso de prerrogativas do cargo público para a prática do
crime, evidencia a incompatibilidade do agravante com a função de policial militar,
independentemente de sua carreira anterior ou do caráter isolado do evento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A perda do cargo público exige fundamentação específica, baseada na incompatibilidade
entre a função pública e a conduta praticada, conforme
do Código Penal.
art. 92, inciso I,
2. A valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e a decretação da perda
do cargo público, possuem naturezas jurídicas distintas e podem utilizar os mesmos
elementos fáticos.
3. A gravidade do delito, aliada ao uso de prerrogativas do cargo público para a prática do
crime, pode justificar a decretação da perda do cargo público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
IX; Código Penal,
art. 93,
art. 92, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 564.054/MT,
Min. Jorge Mussi; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Documento eletrônico VDA51644741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:11
Código de Controle do Documento: dde7efa6-f8d0-4310-a896-bf4121b481d1

Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Sexta Turma, Rel.
17/03/2023;
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL CALADO DA SILVA
em face de decisão proferida às fls. 2170/2174, que conheceu do agravo em recuso especial
do Ministério Público, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de
restabelecer a sentença de primeiro grau, no ponto em que decretou a perda do cargo
público do réu.
Nas razões do agravo, às fls. 2186/2194, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a sentença de primeiro grau não fundamentou adequadamente a perda do
cargo público; (ii) houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF); (iii) ocorreu
, pois os mesmos elementos foram
bis in idem
utilizados na dosimetria da pena e na decretação da perda do cargo; (iv) a gravidade
abstrata do delito não autoriza a perda automática do cargo; e (v) o réu possui carreira
ilibada, tratando-se de evento isolado.
Ao manter a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A insurgência do agravante não se sustenta. Ao contrário do alegado, a sentença
de primeiro grau apresentou fundamentação expressa e concreta para a decretação da perda
do cargo público, nos seguintes termos:

"Para além disso, as circunstâncias em que o crime ocorreu
também autorizam a perda do cargo. Isso porque o acusado cometeu o
delito por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da
vítima, tratando-se de situação extremamente grave.
Documento eletrônico VDA51644741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:11
Código de Controle do Documento: dde7efa6-f8d0-4310-a896-bf4121b481d1

Ademais, é necessário registrar que o réu desferiu, pelo
menos, 14 tiros em direção à vítima, utilizando-se de arma de fogo de
propriedade da Polícia Militar, o que ficou comprovado pelos
documentos anexados nos autos.
Assim, verifica-se que o acusado cometeu o delito com a arma
de fogo que possuía em razão de seu cargo público de policial militar, o
que demonstra que a conduta ora analisada é incompatível com a função
desempenhada."

A fundamentação apresentada pelo magistrado de primeira instância, longe de
ser genérica, demonstrou, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre o cargo de
policial militar e a conduta praticada. O juízo destacou especificamente que o réu utilizou
arma funcional da Polícia Militar para cometer homicídio qualificado, desferindo ao menos
14 disparos contra a vítima indefesa, após perseguição em via pública.
Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a perda de cargo, função
pública ou mandato eletivo, não é efeito automático da condenação, exigindo
fundamentação expressa e específica. Contudo, tal fundamentação não precisa ser
exaustiva, bastando que o magistrado demonstre, com base nas circunstâncias concretas do
caso, a incompatibilidade entre a função pública e a conduta delitiva.
Nesse sentido:
"A perda do cargo ou função pública, como efeito da
condenação, não é automática, exigindo fundamentação expressa e
específica, conforme ocorrido na espécie, porquanto os acusados,
militares, causaram insegurança e desordem social ao invadirem a
residência, portando arma de fogo, com a qual lesionaram a vítima"
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi).
AREsp n. 564.054/MT,

No caso em análise, estão presentes tanto o requisito objetivo quanto o requisito
subjetivo para a decretação da perda do cargo público:
a) Requisito objetivo: O agravante foi condenado à pena de 22 anos de reclusão,
manifestamente superior ao patamar de 4 anos previsto no
"b", do Código
art. 92, inciso I,
Penal.
b) Requisito subjetivo (incompatibilidade): As circunstâncias do delito
evidenciam flagrante incompatibilidade entre o cargo de policial militar e a conduta
praticada.
O agravante, no exercício da função policial militar, praticou homicídio
qualificado por motivo fútil (discussão de trânsito); empregou recurso que impossibilitou a
Documento eletrônico VDA51644741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:11
Código de Controle do Documento: dde7efa6-f8d0-4310-a896-bf4121b481d1

defesa da vítima; perseguiu a vítima em via pública, desde Pirenópolis até Corumbá/GO; c
onduziu em alta velocidade e contramão de direção; utilizou arma funcional da Polícia
Militar, instrumento que lhe foi confiado pelo Estado para proteção da sociedade; efetuou,
no mínimo, 14 disparos contra a vítima indefesa; praticou o crime na residência da vítima,
na presença de familiares.
A condição de policial militar, agente público treinado e armado pelo Estado
para promover a segurança da população, confere maior reprovabilidade à conduta,
demonstrando absoluta incompatibilidade com o múnus público exercido.
Não se pode admitir que um policial militar, investido da confiança estatal e
social para proteger a coletividade, utilize os instrumentos e prerrogativas de seu cargo para
praticar homicídio.
Não há falar em
. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do
bis in idem
do Código Penal, na dosimetria da pena, e a decretação da perda do cargo público,
art. 59
têm naturezas jurídicas distintas e fundamentos diversos.
A dosimetria da pena considera as circunstâncias judiciais para individualização
da pena-base no âmbito da sanção principal (pena privativa de liberdade). Já a perda do
cargo público é efeito secundário da condenação, previsto no
do Código
art. 92, inciso I,
Penal, que exige análise específica da incompatibilidade entre o cargo e a conduta.
Assim, não há qualquer ilegalidade na utilização dos mesmos elementos fáticos
para ambas as finalidades, pois se trata de institutos com naturezas e fundamentos diversos.
O argumento de que o agravante possui "carreira ilibada" e que se tratou de
"evento isolado", não tem o condão de afastar a incompatibilidade manifesta entre a função
de policial militar e a conduta praticada.
A extrema gravidade do delito – homicídio qualificado com emprego de arma
funcional, múltiplos disparos contra vítima indefesa, perseguição em via pública, crime
praticado na residência da vítima – demonstra, por si só, a absoluta inadequação do
agravante para o exercício da função policial.
Um policial militar que, valendo-se de arma da corporação, persegue e executa
pessoa com 14 disparos, demonstra inequivocamente que não possui as qualidades exigidas
para o exercício da função de proteção da sociedade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:11
Código de Controle do Documento: dde7efa6-f8d0-4310-a896-bf4121b481d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154032-9
AREsp 2.924.531 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202203542398 558542521 55854252120208090034
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL CALADO DA SILVA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: DANIEL CALADO DA SILVA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL CALADO DA SILVA
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515209449650<41@
2025/0154032-9 - AREsp 2924531 Petição : 2025/0092421-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:09:20
Código de Controle do Documento: 4E8602F5-589F-41E7-B98C-7A203DE4B005